Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-90.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

II - VÍCIO OCULTO NO PRODUTO ADQUIRIDO. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA AD CAUSAM SUSCITADAS PELO FABRICANTE E PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE, DA VENDEDORA E DO AGENTE FINANCEIRO. EMPRESAS QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECIMENTO NA RELAÇÃO DE CONSUMO.

III - AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL ZERO KM. DEFEITO DE FABRICAÇÃO EVIDENCIADO NO PRAZO DE GARANTIA E AO TEMPO DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. PROBLEMAS CARACTERIZADORES DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VEÍCULO SEMPRE LEVADO A CONSERTO EM REDE AUTORIZADA. AUTOMOTOR UTILIZADO PELOS AUTORES PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE MOTORISTA DE APLICATIVO.

IV - LAUDO PERICIAL. RELATO TÉCNICO PROVIDO DE CLAREZA E COERÊNCIA, QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CONCLUSÃO PROVIDA DE COERÊNCIA LÓGICA. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO MANIFESTA ENTRE OS ATOS E FATOS ANALISADOS. VISÃO COMPLETA DO PROBLEMA ALCANÇADA. DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO PELA TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

V - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A relação jurídica constituída pela compra e venda de veículo automotor se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que como consumidores se qualificam os adquirentes, estando na condição de fornecedores a empresa fabricante, a concessionária revendedora e agente financeiro. Situação jurídica material que encontra enquadramento nos artigos 2° e 3° do CDC.

2. Estando sob domínio da legislação consumerista a relação de direito material em litígio, têm responsabilidade solidária todos os participantes/fornecedores da cadeia de consumo. Na hipótese sub judice, estão a empresa fabricante, a concessionária revendedora e o agente financeiro legitimados a figurar no polo passivo da demanda proposta pelos consumidores, um como comprador e outro, seu cônjuge, que o utiliza como motorista de aplicativo, ao fundamento de que há vício no produto fabricado por uma, pela outra colocado, à venda, no mercado de consumo, sob o financiamento da terceira pessoa jurídica fornecedora.

3. A legitimidade das partes consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de os litigantes deterem atributos jurídicos que os possam colocar como titulares do alegado direito material conferido pela lei – legitimidade ativa ad causam – ou como titular do dever material atribuído por lei – legitimidade passiva ad causam –, assim, ocupando, respectivamente, os polos ativo e passivo da demanda proposta em juízo. Essa condição da ação traz em si, como pressuposto, o fato da existência de uma conexão jurídica substancial e abstrata, entre o autor da pretensão deduzida em juízo e a parte ré, aquela em desfavor de quem o autor dirige sua pretensão. Está aí consubstanciado um conflito de interesses intersubjetivos a ser resolvido pela jurisdição estatal, visto que por um invocado o direito de pleitear a tutela jurisdicional – aquele que se declara titular de determinado direito material (o legitimado ativo) – e pelo outro evocado o direito de apresentar contrapartida obrigacional atinente ao direito material objeto da demanda (o legitimado passivo). Estabelecido dito sentido, tal como preconiza a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminares de ilegitimidade passiva e ativa rejeitadas.

4. Em que pese a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, o que é representativo de desconsideração de aspectos subjetivos da conduta, o Código de Defesa do Consumidor não excluiu a necessidade de demonstração dos pressupostos de responsabilização do fornecedor, tais como o eventus damni, o defeito do produto e a relação de causalidade entre um e outro. Caso concreto em que demonstrada a ocorrência de dano (vício do produto). Responsabilidade configurada.

5. Demonstrado o nexo de causalidade entre a ação do fornecedor e o resultado danoso dito suportado pelo consumidor ou do nexo normativo configurador de omissão ilícita do fornecedor, bem como ausentes causas excludentes, em que o fornecedor de serviços se exime da responsabilidade por danos ao consumidor, relacionadas no § 3o do art. 12 do CDC, a responsabilização solidária por vícios existentes em veículo automotor é medida que se impõe aos fornecedores da cadeia de consumo, porquanto, adquirido o veículo 0km, dele se espera a confiabilidade e segurança intrínsecas a sua utilização.

6. Sendo a prova técnica clara, coerente e conclusiva, feita com descrição e explicação dos fenômenos que interessam ao caso concreto, com o estabelecimento das relações entre os vícios suportados pelo consumidor no sentido de não se encontrar o veículo apto a utilização, é de reconhecer a procedência do pedido de que vícios ocultos desqualificaram o automóvel fabricado.

7. Não há relação de autonomia absoluta entre o contrato de financiamento e o contrato de compra e venda de veículo automotor. A um, porque tratando-se de um negócio jurídico complexo em que encerra três fornecedores (montadora, vendedora e agente financeiro) e os consumidores como destinatários finais do veículo, não há como se manter o contrato de financiamento com o desfazimento do contrato de compra e venda, dada a interdependência entre as avenças. A dois, porque a natureza da responsabilidade é objetiva e solidária.

8. Demonstrada a ocorrência de danos emergentes e lucros cessantes relacionados ao período em que veículo ficou parado em decorrência de vício no produto, impõe-se o ressarcimento ao consumidor, a teor dos artigos 402 e 403 do Código Civil.

9. Estipula o art. 18, § 1o, II, do CDC que, nos casos em que não sanados os vícios relativos ao produto, poderá o consumidor pleitear a restituição integral da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, razão pela qual não se pode impor ao consumidor o recebimento do valor pago com abatimento ou desvalorização referente à Tabela Fipe.

10. À luz das circunstâncias apuradas, em que os consumidores se submeteram a inúmeras idas a concessionária, a aluguel de veículo para o desempenho do labor diário como motorista de aplicativo e à perda de renda decorrente do período em que o veículo esteve parado em oficina, não há mero dissabor ou aborrecimento, mas dano moral que exorbita a esfera do mero inadimplemento contratual.

11. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que assim o fazendo, não há que se falar em incorreção da sentença proferida.

12. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários advocatícios majorados.